Tribunal: TJMT
Processo: 1054356-68.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054356-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANI DE AQUINO AGUILERA - CPF: 062.594.403-83 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), TAGPRO ASSOCIACAO DE TAXISTAS E MOTORISTAS PROFISSIONAIS DE APLICATIVOS - CNPJ: 39.403.805/0001-11 (RECORRIDO), RENATO DE ASSIS PINHEIRO - CPF: 041.971.736-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO. MANOBRA EM LOCAL PROIBIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou na obrigação de reparar veículo de associado. A
lega que a
negativa de cobertura do sinistro fundamentou-se em ato imprudente do condutor, que, para evitar colisão com caminhão em baixa velocidade, realizou manobra de desvio para a contramão de direção em trecho de serra sinalizado com faixa dupla contínua
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura por associação de proteção veicular, com fundamento em cláusula de agravamento de risco, quando o sinistro decorre de manobra imprudente do associado que infringe as normas de trânsito ao invadir a contramão em local proibido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O associado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, conforme o artigo 768 do Código Civil. A manobra de desvio para a contramão de direção, em trecho de curva e sinalizado com faixa dupla contínua, caracteriza o agravamento intencional do risco.

4. A conduta imprudente do condutor, ao infringir o artigo 203, V, do Código de Trânsito Brasileiro, enquadra-se na cláusula de exclusão de cobertura prevista no regulamento da associação, que afasta o benefício em caso de ato de imprudência manifesto, grave e incontestável,
legitimando
a negativa de reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a negativa de cobertura por associação de proteção veicular quando o sinistro decorre de agravamento intencional do risco pelo associado, caracterizado pela prática de manobra imprudente que viola as normas de trânsito. 2. A invasão da contramão de direção em trecho sinalizado com faixa dupla contínua, ainda que para desviar de veículo em velocidade reduzida, configura infração grave e ato imprudente que afasta o dever de indenizar, nos termos de cláusula contratual de exclusão por agravamento de risco.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 768; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 32 e 203, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.242.129/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023
;
STJ, REsp n. 2.063.143/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023
;
TJ-MG, Apelação Cível: 51706654920238130024, Relator: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, julgado em 12/12/2025
;
TJ-PR, 00081200320238160035 São José dos Pinhais, Relator: Roberto Portugal Bacellar, 9ª Câmara Cível, julgado em 19/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1054356-68.2025.8.11.0001

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: TAG - ASSOCIACAO DE TAXISTAS E MOTORISTAS PROFISSIONAIS DE APLICATIVOS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Recorrido
: GIOVANI DE AQUINO AGUILERA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GIOVANI DE AQUINO AGUILERA ajuizou reclamação em face de TAG - ASSOCIACAO DE TAXISTAS E MOTORISTAS PROFISSIONAIS DE APLICATIVOS. Noticiou que: a) em 23/05/2025, ao trafegar pela serra de Mineiros, foi surpreendido por um caminhão em baixa velocidade e, para não colidir, realizou manobra de desvio, derrapou e atingiu o pneu do caminhão; b) a requerida, com quem possuía contrato de proteção veicular, negou a cobertura para reparo do veículo sob o argumento de "manobra proibida"; c) a negativa foi abusiva e, por ser motorista de aplicativo, teve que alugar outro veículo para trabalhar. Requereu: a) a condenação da requerida na obrigação de fazer, consistente no reparo de seu veículo; b) a condenação ao pagamento de danos materiais de R$ 6.500,00, referentes aos custos de aluguel de veículo e devolução dos valores pagos à associação; c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a negativa de cobertura, justificada por alegação genérica de "manobra indevida", não se baseou em laudo técnico ou prova inequívoca de culpa exclusiva do associado, configurando descumprimento contratual; b) o autor não comprovou documentalmente os gastos com aluguel de veículo; c) o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Ao
final,
proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
a requerida a realizar, em 15 dias, o reparo do veículo Renault Clio, placa QBE7228, conforme previsto no contrato e regulamento interno, observando os limites da cobertura pactuada; b)
julgar improcedentes
os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a negativa de cobertura foi legítima, pois o acidente ocorreu por ato imprudente do recorrido, que realizou ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua amarela), conduta que infringe a legislação de trânsito e se enquadra nas cláusulas de exclusão de cobertura do regulamento da associação; b) o recorrido tinha plena ciência das regras do regulamento, que devem ser estritamente observadas em respeito ao princípio
pacta sunt servanda
, não havendo que se falar em relação de consumo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugnou para que, em caso de manutenção da condenação, o recorrido seja condenado ao pagamento da cota de participação de R$ 2.000,00 e que o reparo seja efetuado em oficina credenciada pela recorrente.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 344545871), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cobertura excluída pelo agravamento do risco.

Os contratos de seguro consistem no acordo por meio do qual o segurador se compromete a garantir ao segurado a indenização contra eventuais riscos referentes a uma pessoa ou coisa, em caso de ocorrência de um sinistro. Todavia, nos termos do artigo 768 do Código Civil,
"o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

Considerando que o contrato de seguro corresponde à transferência do risco para a seguradora, a análise do seu agravamento intencional do risco não é uma análise simples,
pois,
se mal
aplicada,
poderá
acarretar
abuso de direito de algum dos contratantes.

Neste sentido, é necessário que se espere dos contratantes a boa-fé objetiva e que o contrato alcance a sua função social, pois o fato de existir um contrato de seguro não
autoriza
que o segurado viole as regras de trânsito intencionalmente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR CONSTATADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de restar comprovado que o condutor do veículo sinistrado estava em estado de embriaguez no local e hora do acidente, e que pela dinâmica do evento, teve influência na sua ocorrência, logo, possível a exclusão da cobertura por agravamento do risco, diante do disposto no art. 768 do Código Civil. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.242.129/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)”

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. (...) CLÁUSULA LIMITADORA DA COBERTURA. LEGALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SINISTRO. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GESTÃO DO RISCO. INOBSERVÂNCIA. TRANSPORTADOR. CAUTELAS ESPERADAS. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONFIGURAÇÃO. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...) 3. Nos contratos de seguro, é possível a pactuação de cláusulas limitativas da cobertura, desde que não subvertam ou esvaziem completamente o objetivo da apólice, devendo o segurado se abster de agravar intencionalmente o risco garantido (
arts
. 757, 760 e 768 do CC). (...) 6. Em âmbito securitário, a adoção de medidas de prevenção antecipada de sinistros está inserida no dever de colaboração das partes, mormente quando pactuadas, resultando na perda do direito à indenização o agravamento intencional do risco, consistente no descumprimento deliberado das disposições relativas ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR). 7. Na hipótese, estando comprovado o descuido da transportadora ao não ter adotado corretamente o plano de gerenciamento de riscos contratado, conduta que contribuiu para a ocorrência do sinistro (roubo total da carga), evidencia-se o agravamento intencional do risco, a excluir o dever de indenizar da seguradora. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 8. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 2.063.143/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 26/10/2023.)”

O acidente de trânsito provocado em virtude de ultrapassagem em local proibido evidencia agravamento intencional do risco, pois a parte reclamante viola o artigo 32 do Código de Trânsito Brasileiro,
legitimando
a recusa de cobertura pela seguradora.

Nesse sentido:

“EMENTA:
DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO POR ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O agravamento voluntário do risco, consistente em ultrapassagem pela contramão em local com faixa contínua, legitima a negativa de cobertura em contratos de proteção veicular, nos termos do art. 768 do Código Civil. 2. A presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário." (...) (TJ-MG//- Apelação Cível: 51706654920238130024, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 12/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025)”

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO DEVIDO A MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de pagamento de indenização pela associação de proteção veicular é válida, e se o segurado agravou intencionalmente o risco ao realizar manobra de ultrapassagem em local proibido, o que resultou no acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A apelante realizou manobra de ultrapassagem em local proibido, o que configurou infração ao Código de Trânsito Brasileiro. De outro lado, não foram apresentadas provas de que o condutor do veículo contrário contribuiu para o acidente. 4. A negativa de pagamento da indenização pela associação ré foi considerada lícita, pois houve agravamento do risco pelo segurado. 5. O contrato de proteção veicular firmado pela apelante é equiparado a contrato de seguro, e a recusa de cobertura se baseou em cláusula excludente de eventos danosos decorrentes da inobservância das leis de trânsito. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência. Tese de julgamento: A negativa de indenização por parte de associações de proteção veicular é válida quando comprovado que o segurado agravou intencionalmente o risco objeto do contrato, especialmente ao realizar manobras em desacordo com as leis de trânsito. (TJ-PR// 00081200320238160035 São José dos Pinhais, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 19/07/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2025)”

No caso concreto, a associação recorrente demonstrou que a negativa de cobertura foi lícita. O acidente ocorreu por agravamento intencional do risco pelo associado recorrido, que realizou uma manobra de desvio para a contramão de direção em um trecho de serra sinalizado com faixa dupla contínua amarela, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID/PJe2 344544945) e das fotografias da via anexadas à contestação (ID/PJe2 344545853, p. 7).

Embora a parte reclamante
alegue que
o veículo 2 (Caminhão Volvo) estava em baixa velo
cidade,
não há nenhuma
evidência neste sentido, ônus probatório que
lhe
cabia
.
Ainda
que o veículo 2 estivesse em baixa
velocidade,

era obrigação da parte reclamante aguardar até
o desaparecimento da
faixa
contínua
.
Por fim
,
s
e a parte reclamante não conseguiu reduzir sua velocidade, surge também o indício de que
estava em velocidade incompatível com a via
ou não mantinha a necessária distância de segurança do veículo da frente
.

E
ssa conduta imprudente viola expressamente o artigo 203, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro e se enquadra na cláusula de exclusão de cobertura do regulamento da associação, que afasta o benefício em casos de "manifesto, grave e incontestável ato de imprudência do associado ou condutor" (ID/PJe2 344544947, p. 10, cláusula 6, 'y').

Portanto, a recusa da associação recorrente em cobrir os danos foi legítima, pois amparada em cláusula contratual válida e na demonstração de que o associado agravou intencionalmente o risco ao infringir as normas de trânsito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita por parte da recorrente, que agiu em exercício regular de direito ao negar a cobertura, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como das matérias recursais subsidiárias referentes à cota de participação e à escolha da oficina.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026